Tribunal: TJSP
Processo: 1053314-37.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços escolares. Cobrança. Inclusão da genitora das alunas no polo passivo da execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Apelação. Legitimidade extraordinária da genitora dos alunos para figurar no polo passivo da execução, ainda que não conste como devedora no título executivo extrajudicial que lastreia a execução.

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços escolares. Cobrança. Inclusão da genitora das alunas no polo passivo da execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Apelação. Legitimidade extraordinária da genitora dos alunos para figurar no polo passivo da execução, ainda que não conste como devedora no título executivo extrajudicial que lastreia a execução. Responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas contraídas em prol da entidade familiar. Gastos com a educação dos filhos que se inserem no âmbito da economia doméstica. Inteligência dos artigos 1.566, 1.634 do CC, 21 e 22 da Lei Federal 8.069/1990 e 229 da CF. Precedente do STJ em hipótese análoga. Precedentes deste e. TJSP. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.